Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA COMPROVAR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, diante da suspensão da execução por ausência de bens, e atribuiu à exequente a diligência de consulta à Junta Comercial para aferir a integralização do capital social da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação para que a executada comprove a integralização de capital social deve ser restabelecida; e (ii) estabelecer se a suspensão e o arquivamento provisório da execução devem ser afastados para permitir o prosseguimento dos atos executivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Houve, na origem, determinação para que a executada comprovasse a integralização do capital social, a qual permaneceu sem cumprimento. A repetição da mesma ordem não altera a situação fática de ausência de resposta, razão pela qual a medida se mostra ineficaz.
4. A utilidade do ato processual é requisito para seu deferimento. A reiteração de diligência já frustrada não contribui para a satisfação do crédito e não impulsiona o processo, considerando-se, ainda, a inexistência de bens localizados.
5. A intimação para comprovação de integralização do capital é juridicamente possível, mas somente deve ser adotada quando demonstrada sua efetividade concreta. A inércia da executada impede qualquer resultado prático.
6. O registro da Junta Comercial tem natureza declaratória e não comprova, por si, a realização efetiva do capital social. Contudo, a recorrente não apresentou pedido formal de redirecionamento da execução que justificasse medida instrutória preparatória com utilidade imediata.
7. A suspensão do processo segue o art. 921, III, do CPC, devido à ausência de bens penhoráveis. A medida permanece adequada, pois o pedido recursal não possui potencial de alterar essa realidade executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de diligência já frustrada para comprovação de integralização do capital social é ineficaz e não contribui para a efetividade executiva. 2. A suspensão da execução por ausência de bens permanece adequada quando a medida requerida não tem aptidão para modificar o estado do processo. 3. A consulta a órgãos públicos pode ser atribuída ao credor quando a providência se mostra suficiente e não exige cooperação jurisdicional complexa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067841, 0738614-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 12.11.2025. TJDFT, Acórdão 1958977, 0725033-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, j. 23.01.2025. TJDFT, Acórdão 1425469, 0705219-15.2022.8.07.0000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 18.05.2022.